Tribunal: CARF
Processo: 10935.003384/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.003384/2010-13
ACÓRDÃO
2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TPC TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL. CONEXÃO E
CONTINÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal,
salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração a empresa deixar de prestar as informações
devidamente solicitadas e justificadas pela fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.289.636-7, no código de fundamentação legal
35, através do qual a Recorrente foi autuada em 17/06/2010 (e-fls. 2-7), sendo cientificada
pessoalmente, por meio de seu procurador, em 18/06/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 6):
Foi dado início em ação fiscal - MPF N° 0910300.2009.00329-9, perante a empresa
através do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal de 02/03/2009 (cópia
anexa apenas na via da RFB, uma vez que a empresa já está de posse de sua via).
Entre os documentos solicitados, constava a folha de pagamento de todos os
segurados, bem como livros contábeis (Diário e Razão), e plano de benefícios.
Analisando-se a folha de pagamento apresentada, bem como os livros contábeis,
constatou-se a existência de rubricas com características de benefícios fornecidos
pela empresa a empregados, como UNIMED, FARMÁCIA, VALE PARA AQUISIÇÃO
DE ALIMENTOS E GÁS, CONVÊNIO FARMÁCIA/MERCADO.
Acerca dessas rubricas, foram solicitados alguns esclarecimentos à empresa.
A empresa foi questionada, através do TIF n° 3 de 16/11/09 (cópia anexa apenas
na via da RFB, uma vez que a empresa já está de posse de sua via), a esclarecer o
mecanismo de funcionamento dos descontos constantes da folha de pagamento,
relativamente a UNIMED VARIÁVEL, FARMÁCIA, VALE AQUIS. ALIMENTOS, VALE
AQU. DE GÁS, CONVENIO FARMÁCIA/MERCADO e porquê constavam valores a
estes títulos lançados como despesas, a partir de 2006.
Acerca da solicitação de esclarecimentos, após pedido de prorrogação de prazo
atendido, foram prestados os seguintes esclarecimentos (item A5 do TIF n° 3):
os funcionários compravam em estabelecimentos conveniados e com
demonstrativo de gastos estes estabelecimentos cobram a empresa que autorizou
o gasto, em seguida estes valores são descontados em folha de pagamento, com o
consentimento deste.
Cópia anexa do pedido de prorrogação e dos esclarecimentos prestados apenas
na via da RFB, uma vez que a empresa já está de posse de sua via.
Os questionamentos formulados não foram atendidos na sua plenitude, em razão
de que não se explicou o motivo de constarem valores lançados como despesas.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
3
Em face disso, foi aplicado o presente Auto de Infração por deixar a empresa de
prestar esclarecimentos à fiscalização.

Com isso, ficou configurada a infração prevista no artigo 32, III e parágrafo 11 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008 combinado com o artigo
225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
A multa foi calculada em conformidade com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e
com o art. 283, II, “b” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, com valor reajustado conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 350/2009,
correspondendo a autuação ao valor total de R$ 14.107,77.
Cientificada em 18/06/2010, a Recorrente apresentou impugnação em 19/07/2010
(e-fls. 29-32), com as seguintes alegações:
1. Destacou, ainda que de forma secundária, que foi necessário pedido de
prorrogação de prazo durante a ação fiscal, com base no art. 19, da Lei
3.470/58, que estabelece prazo de 20 dias para prestação de informações, em
intimações fiscais que não dizem respeito a fatos que devam ser registrados na
escrituração contábil ou fiscal, prazo que foi desrespeitado pelo agente fiscal;
2. Não deixou de prestar informações à Receita Federal, o agente é que,
contraditoriamente, afirmou que as informações não foram prestadas em sua
plenitude, hipótese absolutamente subjetiva e desprovida de fundamentação
legal-normativa. Questiona o conceito de plenitude;
3. Não há provas nos autos que o agente fiscal tenha requerido esclarecimentos
adicionais necessários à fiscalização;
4. Informa que não submeteu a questão à apreciação judicial e requer, ao final, a
suspensão do crédito e, no mérito, a improcedência do auto de infração.

A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
por meio do Acórdão de e-fls. 39-41, de 02/01/2011, julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de prestar as informações devidamente
solicitadas e justificadas pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
4
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 45-49), com as seguintes alegações:
1. Preliminarmente, alega a ocorrência de fato superveniente à impugnação. Em
29/07/10, a Recorrente foi surpreendida com a lavratura de autuações de
“obrigações principais” na Sperafico Agroindustrial LTDA. O agente ignorou atos
e contratos jurídicos e lançou a totalidade das contribuições sociais incidentes
sobre sua folha de salário na empresa Sperafico. A “obrigação principal”
desconsiderou a personalidade jurídica da Recorrente, mas foi considerada para
aplicação de penalidade por suposto descumprimento de “obrigação acessória”;
2. Analisando o Recurso Voluntário ao Acórdão 06.32.043 da 7a Turma da
DRJ/CTA, no processo 10935.004176/2010-23, cuja Recorrente é Sperafico
Agroindustrial Ltda, verifica-se a total confusão cometida pelo agente do fisco.
Considerou a personalidade da TPC Transportes, para efeitos de lhe atribuir
responsabilização por supostos descumprimentos de "obrigações acessórias".
lnobstante, a desconsiderou para a assunção da "obrigação principal", haja vista
que lançou as contribuições incidentes sobre a "folha de salários" na Sperafico,
inclusive ignorando os recolhimentos efetuados sob a égide do SIMPLES.
3. Informa que o Relator do Acórdão “a quo” do processo 10935.004176/2010-23
havia determinado que o auto de infração ali em debate fosse julgado
conjuntamente, na mesma sessão de julgamento, com outros 28 autos de
infração, dentre eles o de no 37.289.636-7, ora em análise, mas que não foram
apensados, sendo desconsiderada a continência e conexão entre eles. Requer a
apensação de todos para julgamento único;
4. No mérito, alega que o procedimento fiscalizatório durou mais de um ano e
jamais se esquivou de cumprir sua obrigação legal, cumprindo infindáveis
exigências e requisições fiscais;
5. Não deixou de prestar informações à Receita Federal, o agente é que,
contraditoriamente, afirmou que as informações não foram prestadas em sua
plenitude, hipótese absolutamente subjetiva e desprovida de fundamentação
legal-normativa. Questiona o conceito de plenitude;
6. Não há provas nos autos que o agente fiscal tenha requerido esclarecimentos
adicionais necessários à fiscalização;
7. A Lei Complementar 123/2006 estatuiu que as micro e pequenas empresas
estariam sujeitas a “outras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo
Comitê Gestor”, deslocando, assim, o campo de abrangência da Lei 8.212/91
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
5
para a LC 123/2006. As micro e pequenas empresas devem ter tratamento
tributário diferenciado. O agente fiscal deixou de indicar a norma estabelecida
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional que fundamentasse a penalidade
aplicada;
8. Requer sejam consideradas no julgamento as novas provas apresentadas
(Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF da Sperafico
Agroindustrial LTDA, de 26/07/2010 e Impugnação Administrativa da Sperafico
no processo referente ao Auto de Infração 37.212.502-6, e-fls. 50 e ss.);
9. E, ao final, requer seja observada a conexão e continência dos processos e a
reforma da decisão de primeiro grau.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Diante da intimação em 22/10/2012 (e-fl. 43), o recurso interposto em 20/11/2012
(e-fl. 44) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Compulsando as razões de defesa que constaram da impugnação, verifica-se que
algumas matérias não foram lá veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto
70.235/72.
Assim, deixo de conhecer do recurso parcialmente, com base no art. 17 do referido
Decreto, em relação à alegação de que as micro e pequenas empresas não se sujeitam às mesmas
obrigações das empresas tributadas ordinariamente e que o auto deve ser anulado por não ter o
fiscal indicado a norma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional no fundamento da
penalidade aplicada.
Em relação à alegação de que deveria haver julgamento conjunto do auto de
infração em debate com os demais 28 autos de infração envolvendo a Sperafico, conheço da
matéria por se tratar de fato superveniente à Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
6

2. Preliminarmente – Da Conexão e Continência entre Processos
Preliminarmente, a Recorrente requer seja considerada a conexão e continência do
processo de no 10935.004176/2010-23, relativo ao auto de infração 37.212.502-6, com outros 28
autos, incluindo o presente.
Ocorre que o mencionado processo já foi julgado por este Conselho, em
03/07/2018, no Acórdão de no 2301-005.366, da 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da 2a Seção,
tendo como relator o Conselheiro João Maurício Vital. No julgamento, foi decidido que não
deveria haver a conexão entre os processos. Peço vênia para colacionar este trecho relativo a esta
questão:
Também solicita, a Recorrente, que se considere a conexão e continência entre
estes autos e autos com os autos de infração lavrados em desfavor das empresas
decorrentes (autos de infração 37.289.637-5, 37.289.633-2, 37.289.648-0,
37.289.638-3,
37.289.639-1,
37.289.646-4,
37.289.647-2,
37.289.642-1,
37.289.644-8,
37.289.643-0,
37.289.641-3,
37.289.640-5,
37.289.636-7,
37.289.645-6, 37.289.634-0 e 37.289.635-9), considerando, no seu entender (e-fl.
6386):
(...) a incompatibilidade de assunção da obrigação tributária principal pela
Impugnante e, relativamente aos memos (sic) tributos, as penalidades
pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias às "pessoas
jurídicas desconsideradas" Não vejo possibilidade de atender ao apelo.
Primeiramente, destaca-se que o art. 31 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
19724 , delimita as decisões aos autos de infração que componham o processo,
não sendo possível que se estenda o julgamento a outros processos, de outros
contribuintes, ainda que, como alegado, possa haver conexão entre os fatos.
Admite-se, para efeito de convencimento do julgador, que os fatos e provas
decorrentes de uma mesma ação fiscal, mas que foram dispersos em distintos
processos do mesmo contribuinte, possam ser analisados em conjunto, mas
sempre resultando em distinta decisão em cada processo. A análise de processos
que provieram de outras ações fiscais, perpetradas em outros contribuintes,
implicaria no julgamento conjunto de todos os fatos, o que não está previsto no
regulamento processual administrativo.
Ainda, a Recorrente não provou, nos autos, que haja conexão entre as matérias,
apenas alegou que eventual decisão aqui proferida teria reflexos naqueles
processos.
Nada impediria que a Recorrente buscasse naqueles autos de infração os
elementos que entendesse úteis à sua defesa, que aqui poderiam ser apreciados
para efeito de decidir a presente controvérsia.
Ademais, como descrito no item anterior, não houve desconstituição de pessoa
jurídica, como afirmou a Recorrente, e, portanto, caberia àquelas empresas
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
7
apresentarem tempestivamente suas inconformidades, que constituiriam litígio
administrativo próprio.
Por fim, as normas do processo civil têm aplicação apenas subsidiária e não
podem ser invocadas no caso, quanto à conexão, pois o rito processual
administrativo, notadamente o inc. I do § 1o do art. 6o do Regimento Interno do
Carf (Ricarf) 5, já estabelece o instituto no âmbito do tribunal administrativo.
Quanto à continência, também não se aplica, por não haver identidade entre as
partes.
Indefiro, pois os pedidos de conexão e de continência.

Ainda, importante destacar a redação do novo Regimento Interno do CARF, Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, que prevê que pode haver vinculação de processos salvo se para um
deles já houver sido prolatada decisão:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
[...]
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.

Portanto, verificada a perda do objeto do pedido preliminar, deixo de acolhê-lo.

3. Mérito
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação
da empresa de prestar à Secretaria da RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Conforme mencionado no auto de infração, houve a intimação da Recorrente, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 3, de 16/11/2009 (e-fls. 17-18), para, dentre outras
solicitações, explicar o mecanismo dos descontos constantes na folha de pagamento e por que os
valores referentes a estes títulos foram lançados como despesas a partir de 2006.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.928 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003384/2010-13
8
Em resposta (e-fl. 21), a Recorrente afirmou apenas que: “Os funcionários
compravam em estabelecimentos conveniados e com demonstrativo de gastos estes
estabelecimentos cobram a empresa que autorizou o gasto, em seguida estes valores são
descontados em folha de pagamento, com o consentimento deste”.
Percebe-se que, de fato, a resposta da Recorrente foi incompleta, sem esclarecer os
motivos que a fizeram lançar estes valores como despesa, atendo-se somente à primeira parte do
esclarecimento solicitado, explicando o mecanismo dos descontos. Como bem menciona o
acórdão de primeiro grau, nem mesmo na Impugnação houve este esclarecimento de forma
satisfatória.
Restou configurada, portanto, infração à obrigação prevista no art. 32, III e
parágrafo 11 da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Ill — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei n" 11.941, de 2009)
(...)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo derem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)

Sendo assim, deixo de acolher também essas alegações da Recorrente.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 135
DF CARF MF
Original